Tribunal: STF
Processo: RHC 61114
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-16
Data de publicação: 1983-08-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
EXCESSO DE PRAZO.
ALEGADO NO PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" EXCESSO DE PRAZO COM RELAÇÃO A
DETERMINADO ATO PROCESSUAL, O QUE JUSTIFICARIA O RELAXAMENTO DA
PRISÃO, NÃO CONCEDIDO, ENTRETANTO, PELO JUIZ, MANTEM-SE O ACÓRDÃO
QUE INDEFERIU O "WRIT" SE TAL ATO JA FOI REALIZADO ANTES DO
JULGAMENTO DO "HABEAS CORPUS" PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRECEDENTES.